Tribunal: TJMT
Processo: 1021402-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), LORIS DILDA - CPF: 250.760.190-68 (PACIENTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (IMPETRANTE), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO SRA. EMANUELLE CHIARADIA DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO LUIZ FACCIO (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – INSURGÊNCIA CONTRA DELIBERAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REVOGOU PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA À PRESO SUBMETIDO AO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO – PROTESTO QUE NÃO COMPORTA ADMISSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE – INDEFERIMENTO QUE TEVE COMO BASE A SUPERVENIÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N.o 78/2020 DO CNJ E A NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME DOMICILIAR – CONDENADO FORAGIDO DESDE O ANO DE 2016 –
NÃO DEMONSTRADA A ATUALIDADE DO ESTADO DE SAÚDE OU A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO CÁRCERE
–
ORDEM DENEGADA.

1. A decisão contrária à pretensão do paciente, nos casos que envolvem o Juízo da Execução Penal, é oponível via agravo em execução, conforme a inteligência do artigo 197 da Lei de Execução Penal, sendo certo, outrossim, que consoante entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, afigura-se inadmissível a utilização do
habeas corpus
como remédio polivalente que se presta a agir como sucedâneo recursal, salvo em situações excepcionalíssimas, quando o constrangimento ilegal é latente, e não se configura como mero inconformismo com a solução dada no processo de execução.

2. Na hipótese, revela-se concreta e idoneamente fundamentada a decisão revogatória do benefício da prisão domiciliar concedido ao paciente de forma extravagante e temporária com fulcro na pandemia da Covid-19 e na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, que foi posteriormente alterada pela Recomendação n.o 78/2020 a fim de excluir do rol de beneficiários da prisão domiciliar os apenados por crimes hediondos, como é o caso do paciente, que está condenado à pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão no regime inicial fechado desde 2016 e até hoje não foi encontrado para dar início ao seu cumprimento, mesmo enquanto vigente a prisão domiciliar que pretende revigorar por intermédio do
writ
, cujo mandado não foi cumprido porque o reeducando jamais foi encontrado no endereço informado por sua defesa no processo executivo de pena.

3. A excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar àqueles definitivamente condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, por interpretação extensiva do artigo 318 do Código de Processo Penal e artigo 117 da Lei de Execuções Penais, exige ainda a comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, situação que não restou demonstrada
in casu
.

Co
nstrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON

DR. MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO

PACIENTE(S)

LORIS DILDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. JUIZ FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião do exame da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
LORIS DILDA
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
por
revogar-lhe a prisão domiciliar
, a despeito de ser idoso, estar acometido de doença grave e inserir-se no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus (COVID- 19)
, determinando a imediata continuidade da execução da pena no regime fechado, em decorrência de condenação pela prática da conduta descrita no art. 121, §2o, incs. II e IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão.

Contextualizando a presente impetração, os firmatários do remédio heroico narram que no dia
06/04/2020
o juízo
a quo
concedeu temporariamente a substituição do cumprimento da pena em regime fechado pelo recolhimento domiciliar, em razão de o paciente ter comprovado que se inseria no grupo de risco de contágio pelo coronavírus. No entanto, no dia
05/10/2020
, ainda durante a pandemia, a autoridade impetrada revogou a prisão domiciliar e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, os impetrantes alegam que
permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a substituição do regime fechado pela prisão domiciliar
, uma vez que a situação pandêmica persiste, a contaminação vem ocorrendo de forma acelerada e o paciente está
inserido no grupo de risco para agravamento da COVID-19
,

visto que possui 64 (sessenta e quatro) anos,

além de

estar acometido de
“Doença Aterosclerótica do coração; doença cardíaca hipertensiva sem insuficiência cardíaca; hipercolesterolemia pura e Diabete Melitos TIPO 2
”.

Nessa ordem de ideias, ressaltam que em 15/09/2020, o
Conselho Nacional de Justiça reconheceu a permanência da emergência sanitária em decorrência do coronavírus
, tanto que prorrogou por mais 180 (cento e oitenta) dias as medidas
preventivas à propagação
do vírus no sistema prisional, sendo uma delas a “
manutenção da prisão domiciliar aos presos que se encontram em prisão domiciliar por serem do grupo de risco”

(sic), acrescentando, em arremate, que a revogação do benefício não fora precedida de submissão do paciente à perícia para constatação do seu estado de saúde, e que a Comarca em que tramita o processo executivo de pena fora considerada a cidade mato-grossense com risco mais alto de contágio da doença, o que põe em risco a integridade física do beneficiário do
writ.

Em abono à tese de possibilidade de manutenção da prisão domiciliar, sustentam que
a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste próprio Sodalício Estadual admite a excepcional substituição do cumprimento da pena no regime fechado pelo recolhimento domiciliar
ao condenado por doença grave, nos termos do art. 117, inc. II, da LEP, salientando, outrossim, a impossibilidade de o paciente receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional, sob o viés de que demanda acompanhamento médico contínuo e especializado.

Por tudo o que expõem, e invocando o
princípio da dignidade da pessoa humana, bem como demais normas de Direitos Humanos
, os impetrantes requerem a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, para que seja mantida a decisão primeva que substituiu o regime fechado pela prisão domiciliar, ainda que cumulada com medidas cautelares alternativas, e pugnam pela realização de perícia oficial para comprovar o estado de saúde do paciente. No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 61757458 ao ID 61757460.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1000728-46.2020.8.11.0000, da relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, que se encontra temporariamente afastado e a quem substituo.

Após a impetração do presente remédio heroico, os subscritores acostaram aos autos atestado médico datado de 12/02/2020, que descreve o histórico clínico e as enfermidades do paciente (ID 61948988)

A
tutela de urgência
vindicada restou, então,
indeferida
(ID 63039957) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 63828496.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 65117469).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Loris Dilda
foi condenado nos autos da Ação Penal n.o
80-71.1994.811.0040 – código:
10851, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incs. II e IV, do Código Penal, porquanto matou o irmão materno

Adalberto Luiz Faccio
com 4 (quatro) tiros, em razão de desavença na partilha de bens.

Ao que ressai dos elementos informativos contidos no remédio heroico e das informações prestadas pela autoridade impetrada, os fatos ilícitos ocorreram em
16/03/1996
; a denúncia foi ofertada em
05/05/1996
e a decisão de pronúncia foi prolatada em
20/07/1998
, ao passo que o julgamento perante o Tribunal do Júri ocorreu em
22/10/2009
.

Após

a interposição de diversos recursos [recurso em sentido estrito, apelação, embargos de declaração, recurso especial e extraordinário, agravo], a condenação, enfim, transitou em julgado em
10/05/2016
, após o que os autos foram devolvidos ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente.

Mais tarde, precisamente em
22/01/2020
, ainda com mandado de prisão em aberto, a defesa impetrou o
Habeas Corpus
n.o

1000728-46.2020.8.11.0000, em que pleiteou a concessão da prisão domiciliar humanitária em favor do paciente, em razão da sua idade avançada e de seu estado de saúde. O referido
Writ
foi apreciado e denegado pela 3a Câmara Criminal deste e. Sodalício na sessão de julgamento do dia
12/02/2020
, com acórdão assim ementado:

“HABEAS CORPUS – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADAS DOENÇAS GRAVES QUE ACOMETEM O PACIENTE – NÃO COMPROVADA A EXTREMA DEBILIDADE AO SENTENCIADO EM RAZÃO DAS ENFERMIDADES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO PODERÁ RECEBER O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AO SEU ESTADO DE SAÚDE - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
ORDEM DENEGADA
.

Inexistindo comprovação irrefutável de que as doenças graves que acometem o paciente o deixam extremamente debilitado, com risco real e iminente de vida, e que o estabelecimento prisional é incapaz de lhe garantir o tratamento médico adequado, no qual, inclusive, sequer foi recolhido, já que o mandado de prisão está aberto desde o ano de 2016, inviabiliza-se a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 117 da LEP, porque não caracterizada a imprescindibilidade da medida e não preenchidos os requisitos indispensáveis para a concessão da benesse.

Outrossim, a inegável superlotação e condições adversas do sistema prisional brasileiro não são suficientes para autorizar a prisão domiciliar, se a parte não demonstrar o notório e incontroverso quadro clínico do apenado que impossibilita o seu tratamento no estabelecimento prisional.”

Na sequência, ante a declaração pública de situação de pandemia e a publicação da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, no dia
06/04/2020
, o juízo impetrado acolheu o pedido defensivo e concedeu, temporariamente,
a substituição do cumprimento da pena em regime fechado pelo recolhimento domiciliar, pelo período de 60 (sessenta) dias, em razão da defesa ter comprovado que o paciente se insere no grupo de risco de contágio pelo coronavírus.

Após o transcurso do referido lapso temporal, e à vista da informação de que
o mandado de prisão domiciliar expedido NUNCA foi cumprido

porque o paciente não foi encontrado no endereço informado nos autos
, bem assim diante da superveniência da Recomendação n.o 78/2020 do CNJ, a autoridade judiciária
a quo
revogou a segregação domiciliar e determinou a expedição de novo mandado de prisão em desfavor do paciente
, para que, enfim,
inicie o cumprimento da sua pena no regime fechado, o qual, até o momento, segue pendente de cumprimento
.

Irresignada, a defesa impetrou o presente remédio heroico no bojo do qual alega que a revogação da prisão domiciliar configura evidente constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, nos termos já relatados.

Todavia, como já adiantado na decisão que examinou o pedido de concessão liminar da ordem, a rigor, a presente ação sequer deveria ser admitida, pois, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais admitido o
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, e os impetrantes insistem em trazer ao exame desta Corte questões inviáveis de apreciação nos autos de
habeas corpus
, que não podem servir de mero sucedâneo do recurso adequado.

Sendo assim, na hipótese, imperioso que a análise dos argumentos aventados pelos impetrantes limite-se à averiguação acerca da eventual ocorrência de constrangimento ilegal patente ao direito de locomoção do paciente, devendo todo o mais ser reservado à discussão pelo meio processual próprio, não passando despercebido que os advogados, não raro, buscando acelerar e “atropelar” a prestação jurisdicional, impetram o
writ
ao invés de aguardarem o processamento do recurso cabível contra a decisão hostilizada, em clara violação ao sistema recursal, o que não se pode admitir.

E justamente por este motivo, também como já consignado outrora por ocasião da apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, se o paciente alega fazer jus à prisão domiciliar porque está gravemente doente, deve comprová-lo de plano se pretende fazer disso a evidência do constrangimento ilegal alardeado, visto que não é o
writ
o meio adequado para produzir prova de tal alegação, de modo que o pedido de submissão à perícia médica oficial deve ser dirigido ao Juiz da Execução Penal, não sendo tarefa deste Tribunal determinar a produção de prova técnica no interesse do reeducando, muito menos no bojo de
habeas corpus
, que todo mundo sabe carecer de dilação probatória devido à sua cognição sumária e ao rito célere.

Quanto à decisão que revogou a prisão domiciliar, não se vislumbra qualquer ilegalidade patente, ao contrário, revela-se satisfatoriamente fundamentada em elementos concretos que bem evidenciam que, além de a pretensão da defesa não encontrar repouso na Lei, o próprio comportamento do reeducando demonstra que ele não tem compromisso com as ordens judiciais e sequer responsabilidade para cumprir a pena em situação mais benéfica, afinal, além de estar “desaparecido” há anos, ocultando-se da Justiça ao invés de iniciar o cumprimento da sua pena que se tornou definitiva em 2016 [há um quadriênio, portanto!] e da qual tem pleno conhecimento, ainda informou ao Juízo
a quo
um endereço para cumprimento do mandado de prisão domiciliar no qual jamais foi encontrado ao longo desses mais de 6(seis) meses, e ainda insiste em ver-se beneficiado com o extravagante recolhimento em casa apesar de condenado ao cumprimento de pena em regime fechado, quando sequer teve o zelo de informar outro endereço onde pudesse ser efetivamente encontrado, decidindo por manifestar-se no processo executivo de pena somente quando se viu contrariado em seus interesses.

Repito! Há nos autos informação de que foi realizada diligência no endereço apontado pela defesa visando o cumprimento de mandado de prisão domiciliar, mas o paciente não foi localizado. E se o condenado não foi encontrado no domicílio por ele indicado, constata-se claramente o descumprimento das condições da prisão domiciliar outrora concedida, de modo que está autorizada a revogação do benefício, não sendo demais concluir que a atitude displicente do paciente demonstra que a prisão domiciliar não vai alcançar a finalidade da pena.

Com efeito, a partir da superveniência da
declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e da Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.o 62
, de 17 de março de 2020
, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Nesse contexto, consoante relatado, no dia
06/04/2020
a
autoridade impetrada concedeu ao paciente a substituição do cumprimento da pena em regime fechado pela segregação domiciliar, cumulado com o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão,
nos termos do art. 5o da
Recomendação n.o 62

do CNJ
.

No entanto,
em
15/09/2020
,

o CNJ publicou a Recomendação n.o 78/2020 que, embora tenha prorrogado os efeitos da Recomendação n.o 62/2020, restringiu seu alcance para que
não haja a concessão dos benefícios a reeducandos condenados por crimes graves, dentre eles os crimes hediondos
, nos termos do art. 5o-A, que possui a seguinte redação:

“Art. 5o-A.
As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas

por crimes previstos na
Lei no 12.850/2013
(organização criminosa), na
Lei no 9.613/1998
(lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.),
por crimes hediondos
ou por crimes de violência doméstica contra a mulher”
. (NR) – Destaquei.

In casu
, o paciente foi condenado pela prática de homicídio duplamente qualificado,
o qual está inserido no rol de crimes hediondos, nos termos do art. 1o, I, da Lei n.o 8.072/90, fato este que, conforme o normativo, afasta a possibilidade de deferimento excepcional do benefício da prisão domiciliar. Ao apreciar situação análoga, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGIME FECHADO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO INICIAL DO AGRAVANTE ALTERADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. PONTOS NÃO IMPUGNADOS NO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 78/2020.

1. Inexistindo impugnação, como seria de rigor, dos fundamentos da decisão objeto do presente agravo regimental, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanece incólume a motivação expendida pela decisão recorrida. Incide, portanto, a Súmula 182/STJ.

2. No caso, deixou o agravante de rebater a motivação segundo a qual a situação atual dele estava sensivelmente alterada, diferente da apresentada na inicial do writ
;
além disso, o cenário indicado na impetração também não havia revelado nenhum constrangimento ilegal quanto à pretendida aplicação da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, porquanto, segundo os documentos dos autos, embora seja diabético, ele estava com bom estado de saúde e tendo o atendimento que necessitava na unidade prisional na qual se encontrava
.

3.
De mais a mais, sobreveio a edição da Recomendação n. 78/2020, em que o Conselho Nacional de Justiça, embora tenha prorrogado os efeitos da Recomendação n. 62/2020, restringiu seu alcance para que não haja soltura de presos que praticaram crimes mais graves. Foi acrescido o art. 5-A, dispondo que as medidas previstas nos arts. 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei n. 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher
.

4. Agravo regimental não conhecido.
” (AgRg no HC 586.473/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020). Destaquei.

Ademais, c
omo cediço, à luz do disposto no
artigo 117 da Lei de Execução Penal
, o legislador somente autoriza a colocação do reeducando em prisão domiciliar
quando se trata de agente submetido ao regime aberto
e desde que caracterizada alguma das hipóteses taxativamente previstas nos incisos I a IV da referida norma,
in verbis:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante
.”

Não se desconhece que, sem embargo da cristalina redação do citado dispositivo legal, a jurisprudência hodierna do c. Superior Tribunal de Justiça
excepcionalmente
reconhece a possibilidade de
extensão desse benefício aos sentenciados recolhidos aos regimes fechado e semiaberto; todavia, apenas quando evidenciado que o delito perpetrado não se revestiu de violência e/ou grave ameaça à pessoa, bem
como as peculiaridades do caso concreto demonstrarem a
imprescindibilidade da medida, a exemplo de situações de extrema debilidade do condenado, decorrente de doença grave ou da idade avançada, ou nas hipóteses de indispensabilidade do reeducando nos cuidados de filho menor ou incapaz, como providência de inegável caráter humanitário.

Igualmente, de uma leitura do art. 318 do CPP, que dispõe sobre a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, constata-se que o legislador prevê que o juiz
poderá
conceder o recolhimento domiciliar, não sendo, portanto, esse benefício direito subjetivo do acusado, eis que ‘para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo’ (artigo 318, parágrafo único).

Portanto, se tal providência [prova efetiva da imprescindibilidade da medida] é necessária para a substituição de uma prisão preventiva, na qual não há juízo de certeza sobre a autoria do crime, é sobressalente que mais ainda o é para que o juízo da execução substitua uma pena imposta de forma definitiva.

Nesse sentido:

“(...) II –
A excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar àqueles definitivamente condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado
, por interpretação extensiva do artigo 318 do Código de Processo Penal e artigo 117 da Lei de Execuções Penais, exige

a comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
, hipótese que não restou demonstrada in casu.
” (STJ – AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). Destaquei.

Registra-se que o paciente está definitivamente condenado ao cumprimento de pena no regime fechado. Por isso, não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas pela legislação supracitada. Ademais, mesmo que a jurisprudência admita a concessão de tal benesse a apenados em regime diverso, tal deferimento ocorre apenas de maneira excepcionalíssima, o que não é o caso.

O único documento médico que descreve o estado de saúde do paciente é um atestado médico exarado em
12/02/2020
, ou seja, há mais de 9 (nove) meses, que relata as moléstias que o acometem, os procedimentos cirúrgicos a que já se submetera e os medicamentos de uso contínuo de que faz uso. Desta feita, inarredável a conclusão de que a documentação trazida à baila não basta para demonstrar a atualidade do estado de saúde do beneficiário deste
writ
, tampouco a extrema debilidade que impossibilitaria o recebimento do acompanhamento médico de que necessita em estabelecimento prisional.

Não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) e o considerável número de casos no país, todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila
visões deturpadas da faceta repreensiva da dupla função da pena, ofendendo, assim, o princípio da proibição da proteção deficiente.

Como bem aquilatado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz:
“
O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica,
o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. (...)
O temor demonstrado pela impetrante é louvável, mas deve ser analisado em cotejo com a missão do direito penal
,
pois não se pode perder de vista, sem nenhum tipo de ponderação, o dever de proteção à comunidade, exposta a risco pela soltura de alguns indivíduos de acentuada periculosidade
”
(STJ – HC 572.292/AM, Rel.: Ministro Rogério Schietti Cruz, Decisão Monocrática, Publicado em 14/04/2020). Destaquei.

Friso, ainda, quanto às condições dos estabelecimentos prisionais, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015
.
” (AgRg no HC 591.898/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020). Grifei.

Enfim, de se ponderar que apesar de a impetração tecer considerações acerca do elevado risco de contágio pelo coronavírus na Comarca de Sorriso/MT, sendo incerto o domicílio do paciente, não é possível concluir que cumprirá pena no estabelecimento prisional da referida comarca, uma vez que o artigo 103 da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de permanência do reeducando próximo ao seu meio social e familiar.

A propósito, em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras. Outrossim, importante destacar que a Secretaria Estadual de Saúde divulga diariamente boletim informativo com a situação epidemiológica da Covid-19 em Mato Grosso, sendo que o histórico recente demonstra que todos os municípios figuram na classificação com risco baixo para o novo coronavírus.

Diante deste cenário, considero incabível o restabelecimento da prisão domiciliar ao paciente e inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal flagrante ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor do paciente
LORIS DILDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020